Tribunal: TJMT
Processo: 1002900-24.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002900-24.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUANA LISBOA CANDIOTTO - CPF: 015.171.621-81 (ADVOGADO), AGROPECUARIA ANTONELLO LTDA. - CNPJ: 30.343.345/0001-09 (AGRAVANTE), MARIA ZORAIDE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE LOPES - CPF: 003.830.741-34 (AGRAVANTE), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (AGRAVADO), AMANDA GABRIELA GEHLEN - CPF: 068.807.949-04 (ADVOGADO), DAVID GARON CARVALHO - CPF: 030.310.151-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PEDIDO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS SOMENTE AO FINAL DO PROCESSAMENTO DO FEITO INDEFERIDO – PRELIMINAR DE DESERÇÃO – APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA REGRA DO ART. 99, §7º, DO CPC, QUE AUTORIZA PROCESSAMENTO DO RECURSO SEM RECOLHIMENTO PRÉVIO DO PREPARO QUANDO HÁ PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – RECOLHIMENTO DE CUSTAS AO FINAL – PROVIDÊNCIA VEDADA PELO ART. 233, §2º, DA CNGC – DECISÃO DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Conforme já decidiu esta eg. Corte de Justiça, “
a
o analisar os requisitos da gratuidade da justiça, cabe ao julgador as seguintes hipóteses: deferir ou indeferir a gratuidade da justiça, isentar a parte de algumas despesas processuais ou facultar o pagamento parcelado das mesmas (art. 98, §§ 5º e 6º do CPC), não havendo na legislação de regência dispositivo autorizador do diferimento das despesas processuais para o final da demanda
” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RED 1016841-12.2019.8.11.0000 – Desa. Rela. SERLY MARCONDES ALVES – j. 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1002900-24.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AGROPECUÁRIA ANTONELLO LTDA e MARIA ZORAIDE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE LOPES contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Executivo Extrajudicial por Quantia Certa
”

(Proc. nº 1051017-54.2020.8.11.0041), ajuizada pelas agravantes contra AFG BRASIL S.A., indeferiu pedido de pagamento das custas e despesas processuais ao final do processo por entender que, nos termos do art. 233, §2º, da CNGC, trata-se medida “
vedada independentemente da circunstância
” (cf. Id. nº 76627481).

As agravantes discorrem sobre a “
necessidade diferimento das custas
” dizendo, de início, que a execução visa satisfação de crédito no valor de R$ 1.836.569,85, e que, por isso, são elevados os valores da taxa judiciária e custas judiciais, que totalizam R$ 22.214,37.

Pontuam que, “
dias depois do ajuizamento da demanda executiva, a agravada manejou pedido de recuperação judicial
”, e que, em virtude da suspensão da execução durante o prazo de blindagem, “
sofreram drásticos danos ao seu patrimônio, tendo em vista que vários de seus parceiros comerciais estão inadimplentes com suas obrigações contratuais
”, sendo, pois, facilmente constatável que estão “
desprovida momentaneamente de recursos financeiros suficientes para o pagamento dos emolumentos/custas/taxas exigidos pelo Estado
”, daí porque imprescindível a autorização de recolhimento de custas ao final, inclusive para viabilizar seu acesso à Justiça (cf. Id. nº 77054998 - pág. 7/14).

Pedem, pois, reforma da decisão agravada, para que seja deferido o pedido de recolhimento de custas ao final do processo, e, de imediato, atribuição de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. nº 77054998 - pág. 21).

A decisão vinculada ao Id. nº 78060979 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, a ré/agravada argui preliminar de deserção dizendo que o art. 1.007, §3º, do CPC, invocado pelas agravantes para justificar a falta de recolhimento do preparo recursal, “
se refere apenas à dispensa do recolhimento do porte de remessa e retorno, nos casos dos processos eletrônicos, portanto, essas taxas não se confundem com o preparo recursal, cuja ausência implica na necessidade de seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção
”; argumenta, ainda, que “
não há qualquer lógica
” na assertiva da agravante de “
possibilidade de ausência de seu recolhimento
”, pois “
o que se discute é a possibilidade ou não de reforma da decisão singular que indeferiu o pagamento das custas judiciais de distribuição do feito de forma diferida, ou seja, ao final da demanda, fato este que não possui qualquer relação com a obrigatoriedade de recolhimento do preparo recursal para interposição do instrumental
” (cf. Id. nº 80956972 - Pág. 3).

No mais, refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 80956972).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 15 de abril de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O (Preliminar de deserção)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Sem delongas, a preliminar de deserção não comporta acolhimento, pois, se porventura autorizado o recolhimento de todas as custas e despesas processuais somente ao final do processamento da lide, isso envolveria necessariamente o preparo recursal, aplicando-se, pois, por analogia, o disposto no art. 99, §7º, do CPC.

Rejeito, pois, a preliminar.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O art. 233, “
caput
”, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso (CNGC/MT) estabelece que “
a taxa judiciária, as custas judiciais e as despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos de isenção legal ou assistência judiciária gratuita
”, ou seja, deixa muito claro que a regra de recolhimento imediato das custas só é excepcionada quando não há custas (hipótese de isenção), ou quando deferido pedido de assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, §§1º, 2º e 3º, do CPC, benefício este que, como se sabe, é reservado àqueles que demonstram hipossuficiência financeira, o que nunca se cogitou no caso.

Para além dessas duas hipóteses, o art. 233, §2º, da CNGC, chove no molhado: “
é vedado, em qualquer circunstância, o recolhimento de custas ao final
”.

Assim, o pedido das exequentes/agravantes realmente não comporta acolhimento.

A propósito, já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“
EMENTA:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO ALTERNATIVO DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DA LIDE - OMISSÃO VERIFICADA – IMPOSSIBILIDADE DE RECOLHIMENTO POSTERIOR DAS DESPESAS PROCESSUAIS - RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. (...) II - Ao analisar os requisitos da gratuidade da justiça, cabe ao julgador as seguintes hipóteses: deferir ou indeferir a gratuidade da justiça, isentar a parte de algumas despesas processuais ou facultar o pagamento parcelado das mesmas (art. 98, §§ 5º e 6º do CPC), não havendo na legislação de regência dispositivo autorizador do diferimento das despesas processuais para o final da demanda” (TJMT – 4ª Câmara de Direito Privado – RED 1016841-12.2019.8.11.0000 – Desa. Rela. SERLY MARCONDES ALVES – j. 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Pelo exposto, desprovejo o recurso e, nos termos do art. 99, §7º,
“
in fine
”,
do CPC, determino o recolhimento do preparo recursal no prazo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021